Tribunal: TJDFT
Processo: 0717067-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OI MÓVEL S/A. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO ELEITO PELO BENEFICIÁRIO. FACILITAÇÃO DE SEU ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de que o consumidor, quando ocupa o polo ativo da ação, tem a opção de escolha quanto ao local de ajuizamento da ação, sendo a competência de natureza relativa.
2. A competência territorial mostra-se relativa e, como tal, só pode ser alegada como questão preliminar de contestação (artigo 64 do Código de Processo Civil), não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ).
3. Nos termos do art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica, a ser averiguada no momento do ajuizamento da ação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.